Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL. MORA CONSTRUTORA. INVERSÃO MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSOS ESPECIAIS 1.498.484/DF e 1.635.428/SC. TEMAS 970 E 971. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO RECLAMAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. - Na origem, o caso em análise, com fundamento em contratos de compra e venda de imóvel mediante a mora da construtora, discutiu a possibilidade de inversão da multa moratória e a impossibilidade de sua cumulação com indenização por lucros cessantes.
2 - A presente Reclamação busca dirimir possível divergência entre acórdão proferido pela 2a Turma Recursal deste e. TJDFT e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp. 1.498.484/DF e 1.635.428/SC (Temas 970 e 971).
3 - Analisando os paradigmas formados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se olvida que o julgado da 2a Turma Recursal é a eles contrário, revelando que a presente reclamação, a princípio, encontra amparo jurisprudencial e legal, já que a Lei 13.786/2018 acompanhando o entendimento do STJ, proibiu a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula moratória.
4 - Contudo, as regras atuais não devem ser aplicadas a contratos celebrados em data anterior à fixação do entendimento esposado, buscando a preservação da segurança jurídica necessária aos negócios celebrados.
5 - O acórdão que acolheu os recursos inominados apresentados pelas partes foi proferido em junho de 2016, quando ainda vigia a orientação do STJ referente à possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória e lucros cessantes. Até mesmo a legislação que agasalhou o atual entendimento apenas entrou em vigor mais de dois anos depois da decisão reclamada. Portanto, o acolhimento da presente demanda violaria o princípio da segurança jurídica.
6 - Reclamação julgada improcedente.